Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729425-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: JANAINA LIDIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos de cumprimento de sentença 0710759-18.2021.8.07.0020, pela qual indeferido pedido de substituição de alvarás de levantamento já expedidos por transferência eletrônica, decisão nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de transferência eletrônica dos valores penhorados nos autos; isso porque o alvará de levantamento já foi expedido por este juízo, neste caso a transferência eletrônica de valores é autorizada em situações de anormalidade ou se houver justificativa plausível. Antes de apreciar o pedido de penhora de ID. 159229527 o exequente deverá anexar aos autos planilha de débito atualizada. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se.” (ID 161063148 na origem). Nas razões recursais (ID 49224027), o exequente GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, ora agravante, aduz que “a legislação processual e a Portaria Conjunta do TJDFT incentivam os meios eletrônicos, não havendo qualquer impedimento para que o valor bloqueado seja transferido diretamente para a conta indicada pelo agravante/exequente. Tanto é verdade que NO MESMO PROCESSO foi determinada a transferência de valores à agravada de forma completamente eletrônica” (ID 49224027 - Pág. 3). Afirma que “Nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, e art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria desde Egr. TJDFT, é permitida a transferência bancária de valores depositados em conta vinculada ao Juízo para outra indicada pelo credor” (ID 49224027 - Pág. 3). Requer, ao final: “a) A concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato cancelamento do alvará de levantamento, com a consequente transferência eletrônica dos valores diretamente para a conta acima indicada; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; d) Seja dado provimento ao presente agravo para, reformando a r. decisão agravada, determinar a transferência eletrônica dos valores penhorados diretamente para a conta acima indicada, com a consequente inativação do alvará físico.” (ID 49224027 - Pág. 6-7). Preparo recolhido (IDs 49224028 e 49224029). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 161063148 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o agravante, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão pela qual indeferido o pedido de substituição do alvará de levantamento já expedido por transferência bancária, nos termos do art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 906 que: “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” No mesmo sentido é o Provimento Geral da Corregedoria desta Corte: “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exeqüente. ( )” Como se vê, nenhum impedimento à transferência requerida, medida possível e que confere maior celeridade e efetividade processuais e que encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal, destacando-se que “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, consoante estabelece o parágrafo único do art. 906 do CPC, não sendo justificativa para o indeferimento do pedido de transferência eletrônica, a anterior expedição do alvará de levantamento” (TJ-DF 07062212520198070000 DF 0706221-25.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se extrai do art. 906, parágrafo único, do CPC; art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT; e art. 5o, inciso I, da Portaria Conjunta n.o 48/2021, mostra-se possível a substituição de mandado/alvará de levantamento pela transferência eletrônica de valores depositados judicialmente. 2. Inexistem impedimentos à substituição do alvará de levantamento por transferência eletrônica de valores a contas bancárias indicadas pelo próprio credor, destinadas a procuradores com poderes para receber e dar quitação. 3. A pretendida transferência de valores, em substituição ao alvará de levantamento, objetiva conferir maior celeridade e efetividade processual, além de facilitar o cumprimento da diligência atinente à satisfação do crédito ao credor, em primazia ao princípio da cooperatividade, evitando-se, ainda, deslocamentos desnecessários a locais de aglomeração, especialmente diante do quadro da Pandemia. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401288, 07372529220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTA DE TITULARIDADE DO CAUSÍDICO. PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 906, §1o, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1307251, 07402211720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, defiro a liminar pretendida para determinar a transferência eletrônica dos valores devidos para a conta indicada pelo recorrente. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora